Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-28.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Autor a quem ofertada a portabilidade de empréstimo consignado de outra instituição ao banco réu – Orientações recebidas por falsário que permitiram a contratação de empréstimo, pela via eletrônica, em nome do autor junto ao réu – Necessidade de quitação do mútuo portado que justificou a

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. FRAUDE BANCÁRIA – Autor a quem ofertada a portabilidade de empréstimo consignado de outra instituição ao banco réu – Orientações recebidas por falsário que permitiram a contratação de empréstimo, pela via eletrônica, em nome do autor junto ao réu – Necessidade de quitação do mútuo portado que justificou a orientação do autor a transferir a correspondente bancário do réu parte do crédito recebido, que restou desviado, a consumar o golpe – Responsabilidade objetiva – Súmula 479, STJ – Risco proveito – Oferta no mercado da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, sem que tomadas as cautelas necessárias – Dever de indenizar reconhecido – Restituição simples, e não dobrada, dos descontos efetuados.
2. DANOS MORAIS – Subtração de numerário oriundo de empréstimo consignado celebrado por falsário - Danos morais caracterizados, pois a situação vivenciada coloca em dúvida a reputação e credibilidade do consumidor - Quebra do dever de confiança que motiva a contratação de serviços bancários, principalmente por hipossuficientes – Usurpação de dados pessoais sensíveis, acesso irrestrito e não obstaculizado a crédito e movimentações bancárias, recusa à solução extrajudicial da nítida fraude que são motivos idôneos à configuração do dever de indenizar – Indenização ora fixada em três mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.